Tribunal: STF
Processo: MI 7267
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 40, §4°, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 485, III, CPC/2015. NÃO PROMOÇÃO DOS ATOS E DILIGÊNCIAS SOLICITADOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO NORMATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. INCOMPETÊNCIA DESTE STF. MANDADO DE INJUNÇÃO EXTINTO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Erinalva Vieira da Silva contra alegada omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, § 4°, inciso I, da Carta Magna. 
    Em amparo a sua pretensão, a impetrante alega que “é servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - SEMSA, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com mais de 22 (VINTE E DOIS) anos de serviço público” e que “tem deficiência VISUAL (cegueira), assim considerada pela Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art.1) e Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015, art. 2º).” Nesse sentido, aduz que “tem direito à aposentadoria especial, com a adoção de requisitos e critérios diferenciados, em conformidade com a CR, art. 40, §4º, I, alterado pela Emenda Constitucional 47, de 05 de julho de 2005.”Ao final, tece os seguintes requerimentos: 
    “a) a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a observância da prioridade na tramitação do feito, tendo em vista que a requerente é pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015), tomando-se as providências previstas no artigo 1.048 do Código de Processo Civil; 
    b) a procedência do pedido, ouvido o Douto representante do Ministério Público, a fim de que, suprida a ausência de norma regulamentadora do seu direito constitucional, seja GARANTIDO, À PARTE IMPETRANTE, O DIREITO DE TER O SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL CONCRETAMENTE ANALISADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVO COMPETENTE, OBSERVADO, PARA TANTO, a aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, com relação ao período anterior à entrada em vigor da LC nº 142/2013, e do disposto na referida Lei Complementar, no que se refere ao período posterior a sua vigência, dando ciência da decisão ao Chefe do Poder Executivo de Manaus, através do Procurador Geral do Município de Manaus, que pode ser cientificado no seguinte endereço: Av. Brasil, Nº 2971, Bairro Compensa, CEP: 69.036-110 - Cidade de Manaus/AM – Procuradoria Geral do Município de Manaus;” (...)
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, insta ressaltar que, apenas cinco dias após a impetração, proferi despacho, na data de 10/12/2019, publicado no DJe de 12/12/2019, com o seguinte teor, in verbis:
    “DESPACHO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Erinalva Vieira da Silva contra alegada omissão legislativa na edição da norma regulamentadora prevista no artigo 40, § 4°, inciso I, da Carta Magna. 
    Intime-se a impetrante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentação demonstrando (i) a existência de requerimento expresso de aposentadoria especial e (ii) o respectivo indeferimento administrativo com fundamento na ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito” (...)
    Em seguida, na data de 17/2/2020, sobreveio a certidão (eDoc 16) de que “até o dia 14/2/20, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 10/12/19”. Com o fito de cumprir com os ditames do artigo 485, §1°, do CPC/2015, proferi outro despacho na data de 5/5/2020, publicado no DJe em 7/5/2020, verbis:
    “(...)
    Constato, todavia, que há certidão nos autos (doc. 16) atestando a ausência de qualquer manifestação. Ex positis, intime-se a impetrante para que promova a diligência que lhe incumbe, consoante despacho retromencionado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.” (...)
    Não obstante, a parte novamente deixou de apresentar os documentos solicitados, razão pela qual necessária a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. Anoto que, mesmo que assim não o fosse, falece competência a esta Suprema Corte para avaliar o pleito, em virtude de superveniente mudança no texto constitucional promovida pela Emenda Constitucional 103/2019. 
    In casu, a impetração volta-se contra suposta omissão na regulamentação do artigo 40, §4º, I, da Constituição da República, que previa o direito à aposentadoria especial dos servidores “portadores de deficiência”. Entretanto, o artigo foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional 103/2019. Após a alteração da normativa constitucional, a aposentadoria especial passou a ser regulada pelo artigo 40, § 4º-A, que ostenta o seguinte teor: 
    § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
    Consectariamente, a partir da reforma promovida pela EC 103/2019, cada ente político da Federação deverá estabelecer, em relação aos seus próprios agentes estatais, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos ocupantes do cargo de agente penitenciário, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de cada uma das unidades federadas. Em se tratando o caso sub examine de servidora municipal, a colmatação de eventual lacuna legislativa existente deverá ser implementada por meio de legislação complementar a ser editada pela correspondente unidade da Federação, de sorte que a União Federal não mais possui competência legislativa para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, na forma do art. 40, § 4º-A, da Constituição Federal, incluído pela EC 103/2019. 
    Ausente a competência legislativa da União Federal, nada justifica a indicação do Presidente da República ou do Congresso Nacional para figurarem como autoridades ou órgãos estatais coatores, o que, por consequência lógica, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandamus, na forma do art. 102, I, “q”, da Constituição da República. 
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c art. 21, §1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente